Tribunal: TJMT
Processo: 1016707-48.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016707-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEIS E ISENÇÃO DE ROYALTIES – POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – ADEQUAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PARA 50% DOS VALORES REPASSADOS À DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL DURANTE AS MEDIDAS RESTRITIVAS EDITADAS PELO GOVERNO ESTADUAL E PREFEITURAS ATÉ A RETOMADA DAS ATIVIDADES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Pandemia do Novo Coronavírus é fato superveniente ao contrato firmado em 2007 com a Distribuidora BR, e causou flagrante desequilíbrio econômico à agravante, que ocupa a posição mais frágil na relação contratual de sublocatária, evidenciando a necessidade da redução das obrigações assumidas em 50% (cinquenta por cento), restrito ao período entre a concessão da tutela recursal e o julgamento do presente recurso, eis que recente a retomada do comércio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
1016707-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO:
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO EIRELI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Jones Gattass Dias
, nos autos de
“Ação Revisional de Contrato de Locação por Onerosidade Excessiva pelo Rito Ordinário com Pedido de Concessão de Tutela Provisória Antecedente ‘initio litis’ e ‘inaudita altera pars’”
nº
1032243-73.2020.8.11.0041,
ajuizada em face de
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada na origem com o objetivo de reduzir o aluguel da agravante e de suas filiais em 50%, além de isentá-la
dos royalties cobrados pelas unidades de franquia, tendo em vista a queda das vendas de combustíveis e de produtos e serviços disponibilizados nas lojas de conveniência e na troca de óleo nos últimos meses
.

Aduz que “a
Comercial Amazônia de Petróleo Eireli é empresa atuante, desde o ano de 2007, conforme incluso contrato social onde constam suas 25 (vinte e cinco) filiais - dentre as quais as Agravantes, denominadas Amazônia 02, Amazônia 06, Amazônia 07, Amazônia 10 e Amazônia 13 - no ramo de revenda varejista de combustíveis automotivos e demais produtos e serviços afins oferecidos à população da Capital e da cidade de Várzea Grande/MT”
(sic).

Alega que firmou
Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil
com a agravada
, o qual inclui locação de imóvel
, “
dos quais são acessórios contratos de franquias BR Mania (loja de conveniência) e LUBRAX+ (troca de óleo)”
(sic).

Afirma que somados todos os alugueres, tomando por parâmetro o mês de junho de 2020, tem-se o total de R$75.752,31 (setenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), pago pelas filiais da agravante à agravada.

Destaca que “vêm cumprindo regiamente aqueles contratos, pagando os alugueres e os royalties devidos”

e que diante das medidas administrativas adotadas pelo Poder Público devido a Pandemia Covid-19, vem sofrendo grandes prejuízos, eis que a prorrogação do prazo da quarentena impacta diretamente na diminuição de veículos que circulam pelas cidades, ocasionando, assim, queda das vendas de combustíveis e de produtos e serviços disponibilizados nas lojas de conveniência e na troca de óleo nos últimos meses.

Anota que, por isso, “
a situação econômica e financeira dos postos revendedores está em pleno e vertiginoso declínio, razão pela qual se justifica o pedido que se fará adiante, de redução em 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pela Agravante à Agravada a título de alugueres, bem assim de isenção dos royalties cobrados pelas unidades de franquia, tudo em razão da pandemia e de suas consequências”
(sic).

Assevera que
o corona vírus e suas consequências se amoldam como hipótese de caso fortuito e força maior e, sendo assim, a inexigência das obrigações contratuais é possível.

Para tanto, sustenta a possibilidade jurídica do pedido com base na teoria da imprevisão (cláusula rebus sic stantibus), lembra sobre a função social do contrato e nos princípios da eticidade e da socialidade (art. 421, 421-A e 422 do Código Civil), fundamenta sobre a onerosidade excessiva para justificar a revisão contratual, com suporte no art. 478 do Código Civil e, ainda, no art. 317 do aludido diploma legal e aponta precedentes da Comarca de Cuiabá e do Estado de São Paulo.

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer “seja concedido o efeito ativo, para que seja permitido às filiais da Agravante - desde a concessão da liminar e até que perdure no Estado de Mato Grosso e no Município de Cuiabá, por força dos respectivos Decretos, o Estado de Emergência/calamidade, a ordem de Isolamento Social e a ordem de Fechamento do Comércio, ainda que parcial, cumulativamente – pagar os alugueres com desconto de 50% (cinquenta por cento), bem assim estarem isentas do dever de pagar royalties sobre as vendas de produtos ofertados pelas franquias LUBRAX+ (troca de óleo e filtros) e BR MANIA (lojas de conveniência)”, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Recolheu o preparo recursal, conforme Id. 53808469.

A tutela recursal foi por mim deferida
(Id. 54541464), o que levou à interposição de agravo interno pela agravada (Id. 55591451).

Contrarrazões ofertadas no Id. 57237495, onde a agravada aponta que “durante o momento pandêmico, não é a primeira vez que a Agravante, ora Agravante, busca o Poder Judiciário com pleitos descabidos, pois que em março deste ano, ajuizou a ação nº.1014132-41.2020.811.0041, visando adquirir combustíveis de outras distribuidoras enquanto perdurarem as medidas restritivas de combate à pandemia do COVID-19”, sendo que dessa vez busca “a revisão dos contratos de locação pelo tempo em que perdurarem as medidas restritivas emanadas do Poder Executivo, mais uma vez buscando auferir vantagem indevida”.

Aduz que “em momento algum, trouxe a Agravante aos autos qualquer indício mínimo de que o seu faturamento teve uma redução “abrupta”, fato este que poderia ser facilmente comprovado. Ainda, não há sequer qualquer documento técnico apontando para a irrazoabilidade do valor cobrado a título de aluguel que enseje a redução”.

Por fim, sustenta que “a medida liminar pleiteada pela Agravante em nada contribui para o reequilíbrio da relação em comento, mas sim, objetiva sopesar apenas uma das partes a locadora, ora Agravada, que também sofre as mesmas consequências, quiçá maiores, da pandemia do Covid-19 e cobra preço justo pelo aluguel dos postos,
tanto o é que nunca foi acionada anteriormente pela Agravante visando a redução
”.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, OAB/MT 3662-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante aduz que

atua no ramo de revenda varejista de combustíveis automotivos e demais produtos e serviços afins oferecidos à população da Capital e da cidade de Várzea Grande/MT, e que suas filiais
Amazônia 02, Amazônia 06, Amazônia 07, Amazônia 10 e Amazônia 13
são revendedoras exclusiva dos produtos BR, fornecidos pela agravada.

Por essa razão, ao argumento de que com a pandemia que assola o País – NOVO COVID-19 –, assevera que vem sofrendo relevantes prejuízos, ante as reiteradas prorrogações da quarentena, o que culminou com considerável diminuição no consumo dos produtos que a empresa comercializa e dos serviços que presta, de modo que ajuizou a ação na origem com a intenção de reduzir em 50% (cinquenta por cento) os alugueis pagos à agravada, bem como
isenção do pagamento dos royalties sobre as vendas de produtos ofertados pelas franquias LUBRAX+ (troca de óleo e filtros) e BR MANIA (lojas de conveniência).

É incontroverso que no momento do ajuizamento da demanda (junho/2020) assolava-se intensa crise
econômica causada pela Covid-19, o que justifica a pretensão deduzida em juízo, justamente por conta das medidas adotadas pelo Governo e Prefeituras como tentativas de conter o avanço do Novo Corona Vírus – entre elas, o fechamento de comércios e serviços não essenciais, além da redução dos horários de atendimento.

Portanto, evidente o desequilíbrio contratual em razão da superveniente onerosidade suportada pela agravante,

o qual se mostrou excessivamente oneroso, frente à Pandemia do novo Coronavírus, formalmente declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 11/03/2020, o que culminou no fechamento do comércio por mais de um mês e no isolamento social de Cuiabá e regiões adjacentes.

Aliás,
importante sopesar a alegação da própria agravada de que

nunca foi acionada anteriormente pela Agravante visando a redução das obrigações que assumiu no
contrato firmado em 2007
.

Ou seja, evidente a necessidade do restabelecimento do equilíbrio contratual, de modo a confirmar a tutela anteriormente antecipada por esta relatoria, no sentido de reduzir em 50% (cinquenta por cento)
a taxa de
royalties
e do locativo mensal.

Assim, assegura-se a aplicação do princípio da imprevisão, que autoriza a modulação das obrigações quando evento externo, imprevisível, ataca a relação jurídica e a torna difícil de ser executada para um dos seus polos, de modo que o Poder Judiciário pode relativizar o cumprimento da obrigação, preservando até mesmo o próprio Contrato, pois, caso contrário, culminaria no rompimento da relação jurídica, prejudicando o próprio locador

Sobre o tema, inclusive sobre a mesma atividade comercial, trago à baila o sensível posicionamento da Segunda Câmara de Direito Público desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEIS – DECISÃO QUE CONCEDEU, EM PARTE, A TUTELA DE URGÊNCIA – SUBLOCATÁRIA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS – FATO SUPERVENIENTE QUE CAUSOU ONEROSIDADE EXCESSIVA – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – ADEQUAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL ENQUANTO PERDURAR A FASE DE FECHAMENTO DO COMÉRCIO – PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DO ALUGUEL PARA DEPOIS DO RETORNO DAS ATIVIDADES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Na espécie, não houve a redução do valor do aluguel, o que afasta a tese de violação do art. 68, inciso II, alínea b, da Lei do Inquilinato, e sim a adequação provisória da forma de quitação, ou seja, permitiu o pagamento correspondente a 50% do aluguel enquanto perdurar a restrição das atividades em razão da pandemia, e os outros 50% diluídos nas parcelas subsequentes, respeitado o limite de 20%.
2 – A Pandemia do Novo Coronavírus é fato superveniente ao contrato de sublocação do posto de combustível e fundo de comércio, já que este foi firmado em maio/2014, e causou flagrante desequilíbrio econômico à parte Agravada, que ocupa a posição mais frágil na relação contratual de sublocatária, mostrando-se escorreita a decisão judicial atacada, que visa o equilíbrio contratual.”
(TJ-MT – AI: 10147691820208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)

Importante frisar que a alteração no formato inicial do pacto contratual é provisória, tendo em vista a recente retomada do comércio, inclusive de atividades consideradas não essenciais, razão pela qual a eficácia da medida deve ser mantida
até
o julgamento do presente recurso.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reduzir em 50% (cinquenta por cento), tanto do valor do locatício como da taxa de
royalties
,
o que deverá perdurar até o presente julgamento
.

Por consequência, resta prejudicado o agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL.. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃOD E 09 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO
EIRELI,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, nos autos de “Ação Revisional de Contrato de Locação por Onerosidade Excessiva pelo Rito Ordinário com Pedido de Concessão de Tutela Provisória Antecedente ‘initio litis’ e ‘inaudita altera pars’”
nº
1032243-73.2020.8.11.0041, ajuizada em face de PETROBRÁS

DISTRIBUIDORA

S.A., que indeferiu a tutela antecipada pleiteada na origem com o objetivo de reduzir o aluguel da agravante e de suas filiais em 50%, além de isentá-la dos royalties cobrados pelas unidades de franquia, tendo em vista a queda das vendas de combustíveis e de produtos e serviços disponibilizados nas lojas de conveniência e na troca de óleo nos últimos meses.

A agravante alega que é empresa atuante desde 2007 no ramo de revenda varejista de combustíveis automotivos e demais produtos, possuindo 25 (vinte e cinco) filiais – dentre as quais, Amazônia 02, Amazônia 06, Amazônia 07, Amazônia 10 e Amazônia 13 – se localizam em Cuiabá e Várzea Grande.

Aduz que firmou com a agravada Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, o qual inclui locação de imóvel e, como acessórios, os contratos de franquia BR Mania (Loja de Conveniência) e LUBRAX+ (Troca de Óleo).

Alega que somados todos os aluguéis, tomando por parâmetro
o
mês de junho de 2020, tem-se o total de R$75.752,31 (setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), pagos por suas filiais à agravada e
que,
diante das medidas tomadas pelo Poder Público devido à Pandemia Covid-19,
vem
sofrendo grandes prejuízos, eis que a prorrogação da quarentena impacta diretamente na diminuição de veículos, ocasionando a queda nas vendas de combustíveis e produtos, razão pela qual pretende a redução de 50% (cinquenta por cento) dos valor pagos
a
título de aluguel e isenção dos
royalties
cobrados pelas unidades de

franquia.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para reduzir em 50% (cinquenta por cento) tanto do valor locatício como da taxa de
royalties
, o que deverá perdurar até o presente julgamento. Consequentemente, julgou prejudicado o agravo interno.

Pedi vista para melhor analisar o caso. Pois bem.

No que tange a fixação do aluguel provisório, este
está

expressamente previsto no art. 68, II, 'b' da Lei nº. 8.245/91 que assim dispõe:

"Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte:

II - ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador com pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes:

[...]

b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente;"

Logo, impossível reduzir o valor para 50% (cinquenta por cento) do valor firmado pelas partes.

Verifica-se que para a fixação do aluguel provisório, mostra-se indispensável que o locador ou o locatário apresente elementos convincentes de que o atual aluguel vigente encontra-se em total descompasso com o valor praticado pelo mercado e que o valor requerido está lastreado em provas robustas da atual conjuntura das locações para a região.

No caso, tenho que a agravante não apresentou provas suficientes que aponte o valor de R$37.876,55 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta
e
seis reais e cinquenta e cinco centavos) como parâmetro para fixação dos aluguéis provisórios, a fim de demonstrar a disparidade entre o valor pago atualmente e o
se
pretende liminarmente.

Ademais, o aluguel pago pela agravante também constitui
fonte
de renda para a agravada, presumivelmente afetados em suas atividades
provisionais,
não podendo dessa forma, ser deferido liminarmente os aluguéis provisórios a serem depositados em juízo, ocasionado danos reversos em face da agravada. Por outro
lado,
não vejo óbice em possibilitar o ajustamento excepcional do aluguel diante da situação da grave crise social e econômica vivenciada por todos.

São inúmeros os contratos celebrados em uma realidade econômica e, doravante, executados em um cenário de crise como o vivido pelo Brasil e o mundo em decorrência da pandemia do Coronavírus.

Dessa forma, as relações contratuais serão inevitavelmente atingidas, e o cumprimento das obrigações da forma avençada será prejudicado em muitos casos.

E, nesse ponto, o artigo 478 do Código Civil é eloquente, ao dispor, em síntese, que, nos contratos de execução continuada, se a prestação se tornar excessivamente onerosa para uma das partes, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, permite-se a sua revisão. É essa a essência do artigo, daí a chamada Teoria da Imprevisão.

É verdade que o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), contudo, existe a regra da cláusula rebus sic stantibus, que traduz o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes enquanto as coisas permanecerem na forma estabelecida na época do contrato.

A aplicação da teoria da imprevisão não leva tão somente à resolução do contrato, e sim, que sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEIS – DECISÃO QUE CONCEDEU, EM PARTE, A TUTELA
DE
URGÊNCIA – SUBLOCATÁRIA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS – FATO SUPERVENIENTE QUE CAUSOU ONEROSIDADE EXCESSIVA
–
PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – APLICAÇÃO
DA
CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – ADEQUAÇÃO DO VALOR
DO
ALUGUEL ENQUANTO PERDURAR A FASE DE FECHAMENTO
DO
COMÉRCIO – PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DO ALUGUEL PARA
DEPOIS
DO RETORNO DAS ATIVIDADES –

DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

1

–

Na

espécie,

não houve a redução do valor do aluguel, o que afasta a tese de violação do art. 68, inciso II, alínea b, da Lei do Inquilinato, e sim a adequação provisória da forma de quitação, ou seja, permitiu o pagamento correspondente a 50% do aluguel enquanto perdurar a restrição das atividades em razão da pandemia, e os outros 50% diluídos nas parcelas subsequentes, respeitado o limite de 20%. 2 – A Pandemia do Novo Coronavírus é fato superveniente ao contrato de sublocação do posto de combustível e fundo de comércio, já que este foi firmado em maio/2014, e causou flagrante desequilíbrio econômico à parte Agravada, que ocupa a posição mais frágil na
relação
contratual de sublocatária, mostrando-se escorreita a decisão judicial atacada, que visa o equilíbrio contratual.”
(TJ-MT – AI: 10147691820208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA

SILVA,
Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)

Assim, levando em consideração os casos análogos ao presente, tenho que a melhor maneira de resolver a situação é dar parcial provimento ao
recurso
para deferir em parte a tutela antecipada, no sentido de suspender em parte o contrato de locação entre as partes, fixando provisoriamente o ajuste do aluguel, no valor
de
R$37.876,55 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e
cinco

centavos), valor este que corresponde a 50 % (cinquenta por cento) do valor
pago

atualmente, enquanto perdurar o fechamento total ou parcial das atividades comerciais, sendo os valores devidos (os outros 50%) acrescidos nas parcelas futuras no limite de 20% (vinte por cento) até a quitação total. Devem ser mantidos os pagamentos referentes aos
royalties.

Fica esclarecido que não há redução do valor do aluguel,
mas
sim uma adequação na forma de quitação, devido à situação em que o comércio
se
encontra em razão da Pandemia do Covid-19.

A agravante não ficará desobrigada ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes do aluguel, somente pagará metade do valor total durante o período em que houve o fechamento total ou parcial do comércio e o valor restante deverá ser pago nos aluguéis subsequentes, respeitado o limite de 20% (vinte por cento) em cada parcela.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia à douta Relatora, mas voto
pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso para deferir em parte a tutela antecipada,
no
sentido de suspender em parte o contrato de locação entre as partes, fixando provisoriamente o ajuste do aluguel, no valor de R$37.876,55 (trinta e sete
mil,
oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), valor este
que
corresponde a 50 % (cinquenta por cento) do valor pago atualmente, enquanto perdurar o fechamento total ou parcial das atividades comerciais, sendo os valores devidos (os outros 50%) acrescidos nas parcelas futuras no limite de 20% (vinte por cento) até
a
quitação total. Devem ser mantidos os pagamentos referentes aos

royalties.

É como voto.

ESCLARECIMENTOS

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Se me permite Desembargador José Zuquim Nogueira, antes de vossa excelência proferir o seu voto, e diante do voto vista do desembargador Dirceu dos Santos, e após aquela bem lançada sustentação oral, me chamou atenção inclusive sobre o voto que eu transcrevi fazendo referência à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, atentando principalmente a não imiscuirmos no pacto feito entre as partes que é o contrato.

Enfim, não se poderia reduzir, senão estaríamos adentrando numa esfera que à justiça não compete, que é na área da economia privada.

Então, diante disso tudo, e Vossa Excelência também chegou a argumentar antes, e diante do voto do Desembargador Dirceu dos Santos, refletindo melhor a respeito, estou retificando meu voto para acompanhar sim os precedentes do Tribunal, não no sentido de reduzir o aluguel, mas apenas suspender o pagamento integral por determinado período, e o excedente fica a ser pago em prestações, como Vossa Excelência colocou muito bem em seu voto.

Estou retificando meu voto nos termos do voto do Desembargador Dirceu dos Santos, que farei a juntada de forma escrita.

VOTO RETIFICADOR

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Durante a continuação do julgamento do presente recurso e após ouvir atentamente o voto do eminente Des. Dirceu dos Santos, retifiquei em parte o meu entendimento a fim acompanha-lo quanto à diluição do desconto concedido à agravante nos alugueis subsequentes, respeitando o limite de 20% (vinte por cento) em cada parcela.

É que, como bem lançado pela divergência, os precedentes desta Corte de Justiça em relação à revisão de alugueis frente a pandemia que assola o país são no sentido de que não há redução do montante pactuado no contrato firmado pelas partes, mas sim a adequação do valor durante o período em que o comércio experimentou os reflexos das medidas restritivas
editadas pelo governo estadual e prefeituras até a retomada das atividades.

Nesse passo, não tenho dúvidas em aderir à convicção formada pelo 1º Vogal no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para deferir em parte a tutela antecipada, no sentido de suspender em parte o contrato de locação entre as partes, fixando provisoriamente o ajuste do aluguel no valor de R$37.876,55 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), valor este que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor pago atualmente, enquanto perdurar o fechamento total ou parcial das atividades comerciais, sendo os valores devidos (os outros 50%) acrescidos nas parcelas futuras no limite de 20% (vinte por cento) até a quitação total. Devem ser mantidos os pagamentos referentes aos royalties.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020